Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-38.2017.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001731-38.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANICE MARIA DA CRUZ - CPF: 452.872.101-59 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1001731-38.2017.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1001731-38.2017.8.11.0001

Agravante:
Ivanice Maria da Cruz.

Agravado:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
DECISUM
LANÇADO EQUIVOCADAMENTE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário foi lançada de forma equivocada, o caso é de parcial provimento do agravo interno, a fim de que o juízo de admissibilidade seja feito adequadamente.
Todavia, considerando que os pressupostos de admissibilidade não foram ultrapassados, deve ser negado seguimento ao extraordinário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1001731-38.2017.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1001731-38.2017.8.11.0001

Agravante:
Ivanice Maria da Cruz.

Agravado:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de Ivanice Maria da Cruz.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 46753106)
:
acolheu a preliminar de coisa julgada com relação ao pedido de férias e do terço constitucional e julgou improcedente o pedido de pagamento do décimo terceiro entre o período de 2011 a 2013.

Acórdão
(Id. 108888458): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora agravante.

Recurso Extraordinário
(Id. 120642476): defende que houve ofensa aos artigos 1º, VI, 5º, XXXVI, 7º, XVII e XXXIV e 93, XI da Constituição Federal, uma vez que o acórdão não teria observado as teses trazidas pela recorrente no tocante à coisa julgada, ferindo os direitos fundamentais da autora agravante. Salienta que o acórdão carece de fundamentação, requerendo que o mesmo seja cassado para que outro seja proferido em seu lugar.

Decisão Monocrática
(Id. 227595650)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.

Agravo Interno
(Id
.
233165155
): ressalta que a decisão agravada é estranha aos autos, uma vez que discute fatos alheios à demanda, requerendo a sua reforma, a fim de que seja recebido e processado o recurso extraordinário interposto, com sua admissão.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1001731-38.2017.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1001731-38.2017.8.11.0001

Agravante:
Ivanice Maria da Cruz.

Agravado:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto por
Ivanice Maria da Cruz
em face da decisão monocrática proferida no Id. 233165155, por via da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto.

A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado seguimento ao extraordinário.

O recurso é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única no Id. 233724186.

Da análise detida dos autos, conclui-se que razão assiste parcialmente à parte embargante.

Isso porque, a presente demanda versa sobre o pagamento de verbas indenizatórias referentes às férias proporcionais e 1/3 (um terço) de férias relativos aos períodos aquisitivos de 2011 a 2013, oriundos de contrato temporário de prestação de serviços entabulado entre a parte autora e o estado requerido.

A decisão agravada (Id. 227595650), de fato, analisou o recurso interposto contra o acórdão de demanda em que se discutia o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV.

Diante disso, REVOGA-SE a decisão de Id. 227595650.

Passa-se, portanto, à análise de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte autora, ora agravante.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando a reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao recurso inominado por ela interposto, conforme ementa abaixo transcrita:

“
PROPOSITURA DE DEMANDA COM PEDIDOS IDÊNTICOS À OUTRA JÁ JULGADA – DEMANDA ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – JUIZO DE MÉRITO – COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE 13º NÃO ABARCADO PELA COISA JULGADA – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO SEM IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os §§ 1º a 4º do art. 337 do NCPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado”
.

O recurso extraordinário é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única no Id. 122184953.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Do exame das razões recursais, observa-se que a insurgência se deve ao fato de que, segundo a recorrente,
houve ofensa aos artigos 1º, VI, 5º, XXXVI, 7º, XVII e XXXIV e 93, XI da Constituição Federal, uma vez que o acórdão não teria observado as teses trazidas pela recorrente no tocante à coisa julgada, ferindo os direitos fundamentais da autora agravante. Salienta que o acórdão carece de fundamentação, requerendo que o mesmo seja cassado para que outro seja proferido em seu lugar.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade do acórdão por ausência de fundamentação e análise das teses suscitadas pela recorrente.

Nesse ponto, cabe transcrever, por oportuno, o que consta do acórdão:

“(...)

1. Da inocorrência de coisa julgada, em relação aos pedidos de férias e terço constitucional.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, a demanda anteriormente ajuizada pela parte recorrida (proc. nº 0503831-91.2015.8.11.0001), relativa aos pedidos de férias e terço constitucional, possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido que o presente feito judicial, tendo sido julgada improcedente por ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, fato que, caracteriza a ocorrência de coisa julgada material.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. COISA JULGADA MATERIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, se o pedido for julgado improcedente por ausência de provas, opera-se a coisa julgada material, não podendo ser modificado por nova e idêntica ação, com juntada de outros documentos. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega seguimento.

(AgRg no AREsp 7.554/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 26/09/2011)”.

Observa-se que, a despeito de ter sido decidido de forma contrária aos interesses da autora, o acórdão está devidamente fundamentado, tendo o juízo indicado os argumentos pelos quais chegou à conclusão externada.

No tocante à repercussão geral, o art. 1.035,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 1
o
Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

§ 2
o
O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.

§ 3
o
Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:

I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;

II – (
Revogado
pela Lei nº 13.256, de 2016)

III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do
art. 97 da Constituição Federal
.

§ 4
o
O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

§ 5
o
Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

§ 6
o
O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 8
o
Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.

§ 9
o
O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.

§ 10.
(Revogado dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão”.

Os temas abrangidos pelos §§ 1º e 2º do referido dispositivo legal são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso.

No presente caso, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou de forma clara e efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais, tendo em vista que, a despeito de ter oferecido preliminar com objetivo de comprovar a existência de repercussão geral da matéria discutida, não demonstrou, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida.

Nesse sentido:

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA O APELO SEM A PRELIMINAR ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não houve, no recurso extraordinário, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a explicitação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto
. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - ARE: 1422273 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2023 PUBLIC 23-08-2023)”.
[destaque nosso]

“Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Preliminar de repercussão geral. Ausência de fundamentação. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1.
A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1467871 BA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024)”.
[destaque nosso]

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.
3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que a Turma de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1417790 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)”.
[destaque nosso]

Dessa forma, como não foi suscitada a preliminar na peça recursal, apontando formalmente e de maneira específica as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, tampouco demonstradas nas razões do recurso, fica inviabilizada a admissão do recurso extraordinário.

Ademais, para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à
Constituição
Federal seja direta, atingindo os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua), atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.

Nesse sentido o colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4
. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1453784 PR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023)”.
[destaque nosso]

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365/RG. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS N. 660 E 895. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. O Supremo reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de tribunais diversos (RE 598.365, ministro Ayres Britto, Tema n. 181/RG).
2. A questão relacionada à apontada afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição não tem repercussão geral, uma vez configurada ofensa meramente reflexa à Carta da Republica (Temas n. 660/RG e 895/RG).
3. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1392021 RN, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 06/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)”.

[destaque nosso]

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1.
A questão da suposta inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez configurada ofensa meramente reflexa à Carta da Republica (Tema n. 660/RG).
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de identificação dos alegados vícios de nulidade no procedimento administrativo conduzido pelo Tribunal de Contas da União – demandaria o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1387846 RS, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 17-04-2023 PUBLIC 18-04-2023)”.
[destaque nosso]

Da leitura do recurso extraordinário interposto, observa-se a nítida intenção da parte recorrente em revolver a matéria relativa à legislação infraconstitucional. Veja-se (Id. 120642476 – pág. 6/17):

“(...)

Oportuno destacar que toda a matéria infraconstitucional foi arguida nos autos e no julgamento do feito processual não houve a devida observância das normas, sendo que neste recurso que se avia discute-se tão somente a afronta às normas constitucionais, na medida em que foram frontalmente violadas”.

Outrossim, ainda que ultrapassados os argumentos supra, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, de uma simples análise, vislumbra-se, também, a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o disposto no verbete sumular n.º 279 do STF:

“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Além disso, como causa de pedir recursal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto no artigo 5º, XXXVI da Constituição da República.

Saliente-se que, neste recurso, não compete a esta Turma Recursal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas e tão somente verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Leading Case ARE-RG 748371 (Tema n.º 660), decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada.

Eis a ementa do julgado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia”. (ARE-RG 748.371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 7/6/2013, DJe-148 DIVULG 31-7-2013 PUBLIC 1-8-2013)”.

Desse modo, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, segundo o qual
“Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral”.

Dessa forma, constata-se que a parte agravante deixou de argumentar especificadamente a não demonstração e a inexistência de repercussão geral, sendo, de fato, o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação do Tema n.º 660 do STF.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 660 DO STF – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO À LUZ DA MATÉRIA IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, a e b, do CPC. 2. De acordo com o que foi definido no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LIV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(TJ-MT 00146828420198110042 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/12/2022)”.

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 660 DO STF – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO À LUZ DA MATÉRIA IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, a e b, do CPC. 2. De acordo com o que foi definido no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LIV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(TJ-MT 00008385220108110052 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 19/12/2022)”.

Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
o agravo interno interposto por Ivanice Maria da Cruz, para revogar a decisão lançada no Id. 227595650.

Todavia, em face do disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
NEGO SEGUIMENTO
ao Recurso Extraordinário por ela interposto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Presidente da 1º Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11
/11/2024